Tribunal: STF
Processo: HC 129553
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Nula a intimação relativa ao acórdão lavrado ao julgamento de agravo regimental porquanto não direcionada aos procuradores constituídos nos autos pela parte, até então a atuar em causa própria. Necessária a republicação, com reabertura do prazo recursal.



    3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.